Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Processo : 0718279-10.2022.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão unipessoal (id. 59808828) que não conheceu do recurso em razão de ausência da legitimidade do apelante. Intimado quanto à observância ao princípio da dialeticidade, o embargante limita-se nas assertivas quanto à ausência de regular intimação na instância administrativa, no intuito de reverter a decisão, porém, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do recurso. Decido. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material nas decisões judiciais. Todavia, o vício que autoriza o manejo dos declaratórios deve estar inserido na própria decisão embargada. A despeito da alegada nulidade da intimação da decisão administrativa que certificou o “trânsito em julgado administrativo da r. Decisão GC 2832864” (id. 56600819), nos embargos de declaração o embargante não atacou oportunamente os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação por ausência de legitimidade. Deveras, tal fundamento não foi impugnado na peça dos embargos de declaração. Diferentemente, o embargante restringe-se a alegar ausência de regular intimação de decisão na instância administrativa, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento da apelação, a qual inclusive entende como realmente inapropriada ao caso. Nesse passo, o embargante não enfrenta o cerne do pronunciamento judicial hostilizado nesta sede, valendo-se, ao ser intimado, de asserções acerca das quais as análises são incabíveis, visto não ser esta instância recursal competente para decidir acerca de eventual nulidade de intimação ocorrida na instância administrativa. Consigno que, instado a se manifestar (id. 57583686), o embargante apenas reforçou o entendimento do cabimento de recurso administrativo, mesmo após o despacho que remeteu os autos à Corregedoria (id. 50408136) e a juntada da respectiva decisão administrativa (id. 56600819). Ademais, apesar de agora questionada pelo ora embargante, não há notícias de insurgência na instância competente para a análise da questão. O conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator